Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716078-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO SOARES OLIVEIRA RECORRIDO: LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial. 2. Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, ou seja, não se cogita de prescrição em razão de demora imputável aos mecanismos inerentes ao Judiciário. 3. Evidenciado nos autos que a serventia expediu as cartas de citação no endereço da inicial do processo de conhecimento, sem observar a certidão do oficial de justiça que, na citação, apontava a residência do réu em outro lote, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto demonstrado que a não efetivação da diligência decorreu de motivo alheio à vontade da credora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) artigo 206, §3o, inciso I do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, ficou caracterizada a prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, que levaria à extinção da execução; b) artigo 2o do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido quedou-se inerte diante da informação apresentada constante dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o do Código de Processo Civil e 206, § 3o, inciso I do Código Civil. Isso porque, ao afastar o pretendido reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, a turma julgadora, com suporte nos elementos fático probatórios dos autos, assentou: “a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. (...) requerida a intimação dos devedores, a serventia expediu as respectivas cartas de citação no endereço da inicial do processo de conhecimento, sem observar a certidão do oficial de justiça que, na citação da petição inicial, apontava a residência do réu em outro lote. Com efeito, não se cogita de prescrição em razão de demora imputável aos mecanismos inerentes ao Judiciário. (...) No caso concreto, ao contrário disso, durante todo o trâmite processual, verifica-se que a credora se mostrou diligente, mesmo diante das dificuldades de localizar a parte ré.” (id 12617212, pag.4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006